Tribunal: STF
Processo: RC 1464
Classe: RC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
CRIME MILITAR OU COMUM. CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA.
CRIMES DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS CONTRA MILITARES E DANO CULPOSO
EM VIATURA MILITAR DIRIGIDA POR UM DELES, TUDO IMPUTADO A UM CIVIL,
EM ABALROAMENTO DE VEICULOS.
CRIMES COMUNS E NÃO MILITARES.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
PROVIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR, PARA ANULAÇÃO DO PROCESSO 'AB INITIO', POR INCOMPETENCIA
DA JUSTIÇA MILITAR.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 129, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, 9., INCISO III, 'D', DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.